Tribunal: TJES
Processo: 5005503-42.2024.8.08.0012
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): SAMUEL MIRANDA GONCALVES SOARES
Órgão julgador: SAMUEL MIRANDA GONCALVES SOARES
Órgão colegiado: Turma Recursal - 5ª Turma
Assuntos: Consórcio
Data de julgamento: 2025-03-28

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5005503-42.2024.8.08.0012
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: RAFAEL DE MELO COSER
RECORRIDO: ZEMA ADMINISTRADORA DE CONSORCIO LTDA
RELATOR(A):
SAMUEL MIRANDA GONCALVES SOARES

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA

EMENTA: RECURSO INOMINADO. JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. RELAÇÃO DE CONSUMO. VALOR DA CAUSA. CONSÓRCIO. INCOMPETÊNCIA DOS JUIZADOS ESPECIAIS. SENTENÇA MANTIDA POR SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. CONDENAÇÃO EM CUSTAS E HONORÁRIOS. CONCEDIDA JUSTIÇA GRATUITA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: A unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 5ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO

Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 do FONAJE.

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

5ª TURMA RECURSAL

PROCESSO Nº
5005503-42.2024.8.08.0012

RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)

RECORRENTE: RAFAEL DE MELO COSER

Advogado do(a) RECORRENTE: GLAUCIA LIMA SCARAMUSSA - ES11303-A

RECORRIDO: ZEMA ADMINISTRADORA DE CONSORCIO LTDA
Advogados do(a) RECORRIDO: BRUNO CASSIANO DIAS - MG169700, CARLOS HENRIQUE REZENDE VIEIRA - MG191523-A

Recurso Inominado nos autos n°.:
5005503-42.2024.8.08.0012

Recorrente: RAFAEL DE MELO COSER

Recorrido: ZEMA ADMINISTRADORA DE CONSORCIO LTDA

Relator: SAMUEL MIRANDA GONÇALVES SOARES

VOTO

RELATOR - SAMUEL MIRANDA GONÇALVES SOARES

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.

Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 do FONAJE.

Intimada, a parte recorrida apresentou suas contrarrazões.

Compulsando o Recurso Inominado interposto por
RAFAEL DE MELO COSER
verifico que o recorrente sustenta que me razão do valor da causa o sistema dos juizados especiais tem competência para processar e julgar esta demanda.

.

O cerne da presente lide prende-se a apurar se os juizados especiais têm competência para processar e julgar esta demanda em razão do valor da causa.

Pois bem.

Compulsando com detença os autos, tenho que a sentença merece manutenção integral pelos próprios fundamentos, nos termos do artigo 46 da Lei nº 9.099/95.

Nesse sentido, dispõem o artigo 46 da lei 9099/95 e o Enunciado nº 11 do Colegiado Recursal do Estado do Espírito Santo:

Art. 46. O julgamento em segunda instância constará apenas da ata, com indicação suficiente do processo, fundamentação sucinta e parte dispositiva. Se a sentença foi mantida pelos próprios fundamentos, a súmula do julgamento servirá de acórdão.

ENUNCIADO Nº 11. A sentença poderá ser mantida pelos seus próprios fundamentos, a teor do que dispõe o artigo 46 da Lei 9.099/95, sem a necessidade de nova fundamentação jurídica
.

Assim, destaco a sentença proferida pelo magistrado, que explanou com exatidão os fundamentos aplicados no presente julgamento, com os quais concordo em sua integralidade.

Vejamos:

[...]

Inobstante a quantia já paga não superar o teto legal dos Juizados Especiais (art. 3º, inc. I da Lei nº 9.099/95), o acolhimento dos pleitos formulados passa necessariamente pelo reconhecimento de declaração do vício na manifestação de vontade exarada ao contratar, com consequente desfazimento do negócio jurídico, razão pela qual a vantagem ou valor econômico perseguido nesta demanda há de corresponder ao valor do contrato como um todo considerado.

Com isso, apesar de se haver dado à causa importância compatível com a alçada dos Juizados Especiais Cíveis, é cediço que o valor da mesma deve sempre corresponder ao proveito econômico pretendido, observados os parâmetros fixados nos arts. 291 e seguintes do CPC. Nesse sentido, de igual modo, o Enunciado 39 do Fonaje:

ENUNCIADO 39 – Em observância ao art. 2º da Lei 9.099/1995, o valor da causa corresponderá à pretensão econômica objeto do pedido.

Na linha do que dispõe textualmente o art. 292, II, do CPC, o valor da causa corresponde, na “
ação que tiver por objeto
a existência, a validade
, o cumprimento, a modificação,
a resolução, a resilição ou a rescisão de ato jurídico
”
ao
“
valor do ato
ou o de sua parte controvertida
”

No caso dos autos, de simples leitura do instrumento acostado à peça de defesa, nota-se que o valor do consórcio contratado é muito superior a 40 salários-mínimos, sendo forçoso o reconhecimento da incompetência deste juízo (dada a natureza indivisível da pretensão declaratória negativa), nos termos do art. 3º, inc. I da Lei nº 9099/95.

Em casos idênticos ou análogos, assim vêm decidindo de forma praticamente uníssona as Colendas Turmas Recursais do PJES.

Nessa linha, vejam-se:

EMENTA: JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. RECURSOS INOMINADOS DE AMBAS AS PARTES. AÇÃO INDENIZATÓRIA C/C RESCISÃO CONTRATUAL. CONTRATO DE CONSÓRCIO. VALOR DO CONTRATO EXCEDE AO TETO DO JUIZADO. INCOMPATIBILIDADE COM O RITO SUMARÍSSIMO. INCOMPETÊNCIA DOS JUIZADOS ESPECIAIS. ACOLHIMENTO DE PRELIMINAR. ANULAÇÃO DA SENTENÇA. EXTINÇÃO DA AÇÃO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO DA PARTE REQUERIDA. RECURSO DO AUTOR PREJUDICADO. SEM CONDENAÇÃO EM CUSTAS E HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. (TJES, 5002108-76.2023.8.08.0012, Recurso Inominado, Colegiado Recursal - 5ª Turma Recursal, Relator: SAMUEL MIRANDA GONCALVES SOARES, Data de Julgamento: 19/12/2023).

PROCESSO Nº 5005142-64.2020.8.08.0012 REQUERENTE: ELIVALDO FERREIRA REQUERIDO: 3 PIRAMIDES ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS LTDA - EPP EMENTA: JUIZADO ESPECIAL DA CÍVEL. RECURSO INOMINADO. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. RECISÃO DE CONTRATO DE CONSÓRCIO. CARTA DE CRÉDITO ACIMA DE 40 SALÁRIOS MÍNIMOS. ART. 3º, I, DA LEI 9.099/95. ENUNCIADO 39 DO FONAJE. VALOR DA CAUSA CORRESPONDE AO PROVEITO ECONÔMICO. INCOMPETÊNCIA EM RAZÃO DO VALOR DA CAUSA. EXTINÇÃO. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO NÃO PROVIDO. 1 – Na forma do art. 46 da Lei 9.099/1995, a ementa serve de Acórdão. Recurso próprio, regular e tempestivo. 2 – Incompetência em razão do valor da causa. Valor da causa deve corresponder ao proveito econômico da ação. Enunciado 39 do Fonaje: “Em observância ao art. 2º da Lei 9.099/1995, o valor da causa corresponderá à pretensão econômica objeto do pedido”. 3 - O autor pretende a declaração de rescisão do contrato de consórcio firmado com a ré, de R$ 260.425,55, além da restituição do que já foi pago e a condenação do réu em indenização por danos morais. Inobstante a quantia já paga não superar o teto legal dos Juizados Especiais (art. 3º, inc. I da Lei nº 9.099/95), a pretensão econômica perseguida visa ao desfazimento integral do negócio jurídico, havendo, inclusive, pedido de tutela de urgência para a suspensão dos atos de cobrança das parcelas vincendas. 4 - Neste caso, o valor da causa deve corresponder ao valor do ato, porquanto esta ação tem por objeto a rescisão do ato jurídico, em conformidade com o inc. II do art. 292 do CPC, e, por isso, deveria ter sido atribuído o valor de R$ 260.425,55, que é superior a 40 salários-mínimos, sendo forçoso o reconhecimento da incompetência do juízo, nos termos do art. 3º, inc. I da Lei nº 9099/95. 5 – Recurso conhecido, mas não provido. Sem custas processuais e honorários advocatícios, vez que defiro Assistência Judiciária Gratuita à parte recorrente. É COMO VOTO. CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM-ES, data conforme assinatura eletrônica. (ROMILTON ALVES VIEIRA JUNIOR Juiz(a) de Direito Data: 25/Feb/2021. Órgão julgador: Turma Recursal - 4ª Turma. Número: 5005142-64.2020.8.08.0012. Magistrado: ROMILTON ALVES VIEIRA JUNIOR. Classe: Recurso Inominado Cível. Assunto: Interpretação / Revisão de Contrato

Pelo exposto, reconheço a incompetência deste juízo,
julgando extinto
este processo, sem resolução de mérito, na forma do disposto no art. 51, inciso II da Lei nº 9.099/95.

Sem custas e honorários advocatícios (art. 55 Lei nº 9.099/95).

Poderá ser interposto recurso no prazo de 10 dias, por meio de advogado devidamente constituído e recolhimento de custas (art. 42 da Lei 9099/95)

Em caso de oposição de embargos de declaração, a serventia deste juízo deverá intimar a parte contrária, se for o caso, para se manifestar, no prazo e forma do art. 1.023, §2º do CPC.

[...]

Destarte, sentença do juízo de origem é medida que se impõe.

Diante do exposto,
CONHEÇO
do recurso inominado e, no mérito
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo incólume a sentença proferida pelo Juízo
a quo
.

Condeno os recorrentes em custas e honorários advocatícios, que fixo em 15% sobre o valor da causa. Suspensa a exigibilidade ante o deferimento da justiça gratuita.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)